Tribunal: TJES
Processo: 5015981-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015981-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUX VEICULOS LTDA

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA PEREIRA DE FREITAS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015981-14.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LUX VEÍCULOS LTDA

AGRAVADA: MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE FREITAS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO EM VALOR EXORBITANTE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação ordinária de resolução contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE FREITAS, homologou honorários periciais no valor correspondente a 20 (vinte) salários mínimos, para realização de perícia técnica destinada à verificação de suposto vício de fabricação em veículo automotor, consistente em consumo anormal de óleo do motor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto recursal em razão da ausência de pedido de efeito suspensivo e do não depósito prévio dos honorários periciais; e (ii) estabelecer se o valor dos honorários periciais fixados em primeiro grau observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz da complexidade da perícia e do valor econômico da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de pedido de efeito suspensivo e de depósito prévio dos honorários periciais não acarreta perda do objeto do recurso quando inexistente pronunciamento judicial superveniente que declare a preclusão definitiva da prova pericial, subsistindo o interesse recursal na revisão do quantum arbitrado.

4. A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho técnico, o tempo estimado para sua realização, a natureza dos quesitos e o valor do bem ou direito controvertido.

5. A perícia voltada à apuração de consumo de óleo e análise de histórico de reparos em motor de veículo automotor, embora exija conhecimento técnico especializado, não apresenta complexidade extraordinária capaz de justificar honorários que se aproximem de metade do valor do bem discutido na lide.

6. A mera extensão dos quesitos formulados não é suficiente, por si só, para legitimar a fixação de honorários em patamar elevado, quando os pontos controvertidos são objetivos e delimitados.

7. A jurisprudência admite a revisão judicial dos honorários periciais homologados, assegurando-se ao perito a faculdade de escusa caso não concorde com o valor fixado, nos termos do art. 467 do CPC.

8. A redução dos honorários periciais para R$ 5.000,00 revela-se compatível com os parâmetros adotados em casos análogos, com a natureza da prova a ser produzida e com o princípio do acesso à justiça, sem aviltar a remuneração do trabalho técnico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de depósito prévio dos honorários periciais e de pedido de efeito suspensivo não implica, por si só, perda do objeto do agravo de instrumento, enquanto subsistirem os efeitos da decisão recorrida.

2. Os honorários periciais devem ser fixados em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzidos quando se mostrarem desproporcionais à complexidade da perícia e ao valor econômico da demanda.

3. É lícita a revisão judicial do valor dos honorários periciais homologados, assegurada ao perito a faculdade de escusa prevista no art. 467 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 467.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5005176-41.2021.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 01.02.2022, pub. 07.02.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005062-97.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002081-61.2025.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, Terceira Câmara Cível, j. 26.11.2025; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2342233-65.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ana Lúcia Romanhole Martucci, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2025; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1005818-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2205540-74.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alfredo Attié, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 30.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para reformar a decisao objurgada e fixar os honorarios periciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ressalvando a possibilidade de o perito nomeado escusar-se do encargo, nos termos do art. 467 do CPC.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015981-14.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LUX VEÍCULOS LTDA

AGRAVADA: MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE FREITAS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUX VEÍCULOS LTDA
em face da decisão (ID 16127828) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação ordinária proposta por
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE FREITAS
, homologou os honorários fixados pelo perito em 20 (vinte) salários mínimos.

Em suas razões recursais (ID 16127821), a agravante sustenta, em síntese, que o valor arbitrado a título de honorários periciais é exorbitante e desproporcional à complexidade da perícia, uma vez que o trabalho técnico restringe-se à verificação de consumo de óleo do motor, razão pela qual o montante de 20 (vinte) salários mínimos impõe encargo financeiro desproporcional capaz de inviabilizar a produção da prova e cercear o direito de defesa.

Por sua vez, em sede de contrarrazões (ID 16785797) a recorrida suscitou preliminar de perda do objeto recursal, pois não houve formulação de pedido de efeito suspensivo ao recurso e não houve depósito dos honorários na origem, o que ensejaria a preclusão da prova. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

DA PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

A preliminar suscitada não merece prosperar. Explico.

A despeito de não ter sido formulado pedido de efeito suspensivo neste recurso e de a agravante não ter efetivado o depósito dos honorários periciais na origem, constata-se que ainda não houve qualquer pronunciamento judicial após a prolação da decisão ora em análise. Nesse sentido, do ponto de vista lógico-jurídico, a decisão recorrida segue produzindo efeitos e, enquanto não sobrevier pronunciamento judicial em primeira instância que expressamente a substitua ou declare a perda do direito à prova de forma definitiva, subsiste o interesse da parte em reduzir o encargo financeiro que considera indevido. A discussão sobre o "quantum" precede o dever de depositar, não havendo que se falar em perda do objeto recursal pela mera ausência de depósito cautelar ou falta de efeito suspensivo, quando ainda não foi prolatada decisão superveniente. Rejeito, pois, a preliminar.

DO MÉRITO

Extrai-se dos autos que a lide originária versa sobre pedido de resolução contratual e indenização por danos decorrentes de suposto vício de fabricação em veículo Renault Duster, adquirido por R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais), o qual teria apresentado redução anômala do nível de óleo.

A decisão hostilizada homologou a proposta de honorários apresentada pelo expert no valor de 20 (vinte) salários mínimos, sob o fundamento de que a perícia possui alta complexidade e extenso rol de quesitos.

Cinge-se, portanto, a controvérsia a aferir a proporcionalidade da verba honorária pericial fixada pelo juízo primevo.

Conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o encarecimento excessivo do processo que possa obstar o acesso à justiça.

Nesse sentido, cito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS. VALOR DA CAUSA. TRABALHO DO EXPERT . DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 .
A lei processual não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, devendo o magistrado levar em conta, entre outros fatores, a complexidade do trabalho, o tempo requerido para sua realização, a necessidade de deslocamento, a natureza dos quesitos apresentados e a expressão pecuniária do direito controvertido, os quais devem estar permeados por critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
2. Este Eg. Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
é possível a revisão dos honorários sugeridos pelo perito e homologados pelo Magistrado, podendo o profissional escusar-se caso não concorde com o novo valor atribuído ao serviço, nos termos do art . 467, caput do CPC”
(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005176-41.2021.8.08 .0000, Relator.: Des. JANETE VARGAS SIMOES, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/02/2022; Data da Publicação: 07/02/2022). 3. No caso dos autos, a objetiva desproporção entre o valor homologado a título de honorários periciais e os contornos concretos da demanda impõe sua revisão, a fim de que a verba seja fixada em conformidade aos valores usualmente praticados no mercado . 4. Honorários provisórios fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sem prejuízo da possibilidade de reanálise posterior, quando do arbitramento dos honorários definitivos. 5 . Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50050629720248080000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou proposta de honorários periciais no valor de R$ 9.884,22, apresentada por expert nomeado em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de concessionária de energia elétrica. A agravante impugnou o valor por considerá-lo excessivo em relação à complexidade da perícia e ao valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se os honorários periciais fixados em primeiro grau observam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a justificar sua manutenção ou redução
. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil atribui ao magistrado o dever de fixar os honorários periciais com base em critérios como complexidade do trabalho, tempo necessário, deslocamentos e valor da causa, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
A jurisprudência consolidada admite a revisão judicial do valor proposto pelo perito, sendo possível sua redução caso se revele desproporcional em relação à natureza da perícia e aos parâmetros usuais do mercado. A proposta de sete salários mínimos apresentada pelo expert carece de fundamentação técnica objetiva quanto ao tempo de trabalho, metodologia e diligências, não se mostrando suficiente para justificar o montante de R$ 9.884,22. A perícia pretendida — verificação de suposta fraude em medidor de energia — não demanda grau elevado de complexidade técnica que justifique a fixação dos honorários em percentual significativo do valor da causa (aproximadamente 16%). A redução para R$ 3.000,00 se revela mais condizente com os critérios legais e jurisprudenciais, sem prejuízo de posterior reavaliação após a conclusão da perícia.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
O juiz pode revisar e reduzir os honorários periciais propostos pelo expert, quando ausentes justificativas objetivas que demonstrem a compatibilidade do valor com a complexidade da perícia. A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza da demanda e os parâmetros usualmente praticados.

(TJES - AG 5002081-61.2025.8.08.0000 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - Relator: Des. Aldary Nunes Junior, Data: 26/11/2025)

Destarte, é facultada ao magistrado a revisão dos honorários sempre que a proposta do expert mostrar-se dissonante dos contornos concretos da demanda, garantindo-se ao profissional a faculdade de escusa prevista no art. 467 do CPC caso não concorde com a redução.

No caso, observa-se que a natureza da causa — verificação de consumo de óleo e histórico de reparos em motor de um veículo adquirido por R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais) — embora exija conhecimento técnico especializado de engenharia mecânica, não apresenta complexidade extraordinária que justifique honorários superiores a R$ 30.000,00, importância que se aproxima da metade do valor do objeto da lide. A mera extensão dos quesitos, por si só, não autoriza a fixação de verba em patamar tão elevado, especialmente quando os pontos controvertidos são objetivos e delimitados.

Inclusive, em demandas semelhantes, têm sido fixado valores de honorários periciais significativamente inferiores, vejamos:

Agravo de instrumento. Ação de indenização por prejuízos morais e materiais, envolvendo
danos em veículo.

Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ofertada, fixando os honorários periciais em R$ 8.000,00, Insurgência do réu .
Pretensão de redução dos honorários periciais cabível. Perícia cujo escopo é apenas verificar a existência de vício em um único item do veículo (o filtro de óleo), além de avaliar a existência de falha no serviço prestado pelo autoposto réu, seja quanto ao encaixe do filtro de óleo ou outros. Fixação em R$ 3.000,00, valor que se mostra em consonância com a realidade dos autos e a complexidade da prova
.
Tabela IBAPE/SP que não vincula o juízo. Decisão reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23422336520248260000 São Paulo, Relator.: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 29/01/2025, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2025)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS -
PERÍCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS - QUANTUM FIXADO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - VALORES FORA DOS PARÂMETROS
FIXADOS PELA CÂMARA EM AÇÕES SEMELHANTES - INCAPACIDADE TÉCNICA DO PERITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme a resolução CNJ n.º 232, de 13 de julho de 2016, para fixar o valor dos honorários periciais o juiz deve considerar
“a complexidade da matéria, os graus de zelo profissional e especialização do perito, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais”
Perícia a ser realizada no automóvel da Agravada em defeito supostamente ocorrente no software e consumo. Honorários reduzidos de R$ 10 .000,00 (dez mil reais) para o valor referenciado pela Corte de R$ 5.000,0 (cinco mil reais).

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005818-93.2024 .8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA.
Insurgência contra decisão que fixou honorários periciais definitivos. Redução . Cabimento para fixar valor em patamar condizente com o grau de complexidade da perícia, condição econômica das partes e proveito econômico pretendido na ação, o qual, em relação ao conserto do veículo, foi orçado em R$ 12.027,81. Montante dos honorários definitivos de R$ 9.120,00 que é desproporcional ao proveito econômico, representando quase 80% do valor do conserto do veículo .
Redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, já incluídos os honorários provisórios de R$ 1.200,00 outrora adiantados. RECURSO PROVIDO EM PARTE .

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22055407420248260000 Presidente Prudente, Relator.: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 30/09/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024)

Nessa linha intelectiva, a redução dos honorários periciais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se medida que se impõe, por melhor se coadunar com a natureza do trabalho a ser desenvolvido e com a capacidade econômica média das partes em litígios de consumo, sem desprestigiar a dignidade do trabalho do perito. Destaca-se, ainda, a possibilidade de o
expert
escusar-se do encargo, nos termos do art. 467 do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão objurgada e fixar os honorários periciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ressalvando a possibilidade de o perito nomeado escusar-se do encargo, nos termos do art. 467 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.